Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007800-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA - CPF: 452.042.923-49 (ADVOGADO), FABIO BARROS CORDEIRO - CPF: 611.846.093-06 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA - CPF: 452.042.923-49 (IMPETRANTE), LUCIANA DE JESUS SOARES - CPF: 005.637.703-76 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS SOARES - CPF: 005.637.703-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007800-11.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO BARROS CORDEIRO
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA, LUCIANA DE JESUS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I
. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Fabio Barros Cordeiro, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), buscando a revogação da prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se (i) a busca pessoal é lícita; (ii) existem indícios de autoria, (iii) os fundamentos da decisão são suficientes para manter a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A denúncia específica e a tentativa de evadir quando avistou a polícia justifica a busca pessoal em via pública.

Para decretar a prisão preventiva bastam indícios de autoria.

A prisão preventiva, medida de exceção, deve ser fundamentada em fatos concretos, que demonstrem a necessidade de sua imposição, conforme art. 312 do CPP.

No caso concreto, a prisão preventiva foi justificada na gravidade abstrata do crime, sem indicar diferencial ou a probabilidade de reiteração delitiva.

Diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, trabalho lícito, residência fixa), conclui-se pela suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus
parcialmente concedido, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre o
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificá-la"

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.516/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007800-11.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO BARROS CORDEIRO
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA, LUCIANA DE JESUS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabio Barros Cordeiro,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1015893-71.2024.8.11.0040.

Em suas razões, assevera que: 1) em 15-11-2024 foi preso pelo crime de tráfico de drogas; 2) “
a abordagem policial se deu sem qualquer fundação concreta, baseando-se unicamente na denúncia anônima, sem elementos objetivos que justificassem a busca pessoal”
; 3) “
a mera posse de entorpecentes não configura, por si só, o crime de tráfico”;
4) “
o entorpecente encontrado no beco estava afastado da posse direta do acusado e poderia pertencer a qualquer outro frequentador do local
”; 5) “
os fundamentos apresentados na decisão não são suficientes para justificar a prisão preventiva do paciente. A decisão carece de uma fundamentação robusta e individualizada, que evidencie, de maneira clara e objetiva, a real necessidade da custódia cautelar, o que, por conseguinte, torna a prisão preventiva inadequada e incabível neste momento
”; 6) a segregação fere e presunção de inocência; 7) tem residência fixa, bons antecedentes, é primário e exerce atividade lícita; 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 274476376 - pág. 1-18).

A liminar foi deferida (Id.
274801378 - pág. 1-7
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
276812367 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela concessão

da ordem, ratificando integralmente a liminar deferida
” (id. 277126874 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007800-11.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que “
durante a operação Vitae XX, a equipe de Rotam 01 se encontrava em patrulhamento tático pelo Bairro Mário Raiter e foi abordado por um casal dando conta de que estavam em um bar chamado Onofres, localizado na rua São Francisco, quando observaram que em frente ao bar, em um beco escuro ao lado da igreja,
um indivíduo conhecido como Neguinho, vestido de shorts e camiseta preta, que faz a venda de entorpecente no local, teria recebido de duas mulheres em uma moto algo que aparentava ser entorpecente e que o mesmo teria guardado no interior do beco
”.

Diante do relato,
“a equipe deslocou até o local e
assim que o suspeito percebeu a presença policial se levantou de uma cadeira e adentrou ao beco onde foi acompanhado e abordado
,
e durante

busca pessoal foi localizado em

seu bolso esquerdo do shorts, cerca de 05 (cinco) envelopes de substância aparentando ser cocaína
, e durante buscas pelo interior do beco f
oi localizado entre os engradados de bebida, além de seu aparelho celular,

mais 12 (doze) porções da mesma substância, iguais as localizadas em seu bolso, e ainda uma barra de aproximadamente 1/2 quilo de substância aparentando ser maconha
”
(autos

1015893-71.2024.8.11.0040 – PM
Dyrceu Leondas de Almeida
).

O material apreendido testou positivo para cocaína (
8,51
g - oito gramas e cinquenta e um decigramas) e maconha (
495g
- quatrocentos e noventa e cinco gramas) (
autos

1015893-71.2024.8.11.0040
–
Laudo Pericial n.
543.3.10.9907.2024. 212912 -A01).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes argumentos:

[...]

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, todos elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de
FÁBIO BARROS CORDEIRO,
notadamente porque flagrado pela Polícia na posse de substâncias entorpecentes, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos no indicam a prática do delito e indícios de autoria por tais, o que precisa ser considerado neste momento.

Isso porque, se depreende dos autos e dos elementos coligidos, é de se considerar, pelo menos a priori, a prática delitiva.
Deve-se mencionar ainda a quantidade considerável de droga apreendida em situação que faz presumir a traficância por parte do autuado.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus comissi delicti).

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, inclusive para a prevenção da reiteração delitiva.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor dos fatos FÁBIO BARROS CORDEIRO especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da Lei nºº 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos interrogatórios, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

Todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Nesse contexto, importa ponderar que a cidade de Sorriso/MT, vem sendo, desde o ano de 2023, cenário de incessantes disputas de facções por território, sendo que o índice de cometimento de delitos de diversas naturezas visando a continuidade de atividades criminosas, tem sido corriqueiro no presente município, que no 24ºAnuário de Justiça, figurou como a 4ª cidade mais violenta em decorrência de crimes dessa natureza, o que precisa ser observado e considerado nesta, uma vez que o caso em voga, suscita mais um cenário dessa incessante conflito entre membros de facções rivais.

Isso precisa ser ponderado neste momento, pois situações como a dos presentes autos têm sido causa da intranquilidade da comunidade sorrisiense, que, diante de cenários como o em voga, fica cada vez mais abalada, sendo-lhe tolhido o direito à paz social e a segurança, esses que constitucionalmente lhe é assegurado
.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, que desenvolveram conduta deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado todo o contexto dos autos, o relato dos policias, e depoimentos colimados até aqui.

Nesse ínterim, tem-se que o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. [...]
(
autos

1015893-71.2024.8.11.0040).

Posteriormente, os pedidos de liberdade provisória foram indeferidos, ante a persistência dos fundamentos invocados
(
autos

1015893-71.2024.8.11.0040 e AP 1016994-46.2024.8.11.0040).

Não obstante os argumentos apresentados, não identifico a ilegalidade da busca pessoal alardeada na impetração.

A existência de denúncia específica – ainda que anônima –, indicando o apelido e as características do indivíduo, bem com o local em que ele estava traficando, por si só, justifica a diligência policial. Confira-se:

[...] A denúncia anônima especificada legitima a diligência, conforme previsto no art. 240, § 2º, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 964.479/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

[...] Segundo se depreende dos autos, policiais estavam em patrulhamento em ponto de tráfico de drogas quando avistaram o paciente com uma sacola nas mãos, oportunidade em que ele, ao ver a guarnição, empreendeu fuga e tentou dispensar o objeto, mas foi alcançado. Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estives se na posse de mais objetos relacionados ao crime. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 846.939/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 7/12/2023).

Ademais, não se pode olvidar que, “
Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a
conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal
em via pública, nos termos do art. 244 do CPP”.
(STJ, AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ao reverso do alegado, o
fumus commissi delicti
exsurge no caso em análise.

Os elementos angariados até o momento indicam a responsabilidade de Fábio no ocorrido, especialmente porque parte da droga foi encontrada no bolso dele e o restante no beco, junto com seu celular.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual.
[...]

(STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, visto demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.281/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

De toda sorte, na via eleita, descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentidos opostos
:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

De outro giro, resta caracterizado o constrangimento legal que autoriza conceder ao paciente liberdade provisória.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o crime imputado ao paciente é grave.

Não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a prisão preventiva.

A partir do que consta no PJE, não se extrai da conduta imputada a ele o diferencial que autoriza estabelecer a medida mais gravosa.

A quantidade de entorpecentes apreendida – 8,51
g de cocaína e
495g
de maconha
– apesar de expressiva, por si só, não é suficiente
para o encarceramento cautelar.

Nesse sentido:

[...] Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministério Público estadual em seu agravo regimental, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. In casu, além de o decreto de prisão não ter indicado elementos concretos que evidenciassem a necessidade da medida excepcional, trata-se de réu primário e
a quantidade de maconha apreendida, embora não possa ser considerada irrelevante (5,640 kg), não é indicativa, por si só, da periculosidade do réu, a ponto de justificar o encarceramento provisório
, sendo adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.516/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

[...] Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.
Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

A credibilidade da justiça e a sensação de impunidade que a liberdade do paciente poderia despertar na sociedade tampouco conferem legalidade à medida extrema.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"[...] ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a
credibilidade
do Poder Judiciário bem como
a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública
, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa' [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 788.057/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

[...] Ademais, o decreto preventivo, em relação ao paciente, valeu-se de argumentos genéricos, ao defender que "a sociedade deve ser protegida de indivíduos que se dedicam à prática desta conduta nefasta que perverte os valores sociais" e que há "
necessidade de se garantir a tranquilidade no meio social, resguardando a saúde pública
".
O discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção, não justifica a prisão (Precedentes).
[...]
(STJ, HC n. 306.101/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 2/2/2016).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de
paciente primário,

que não ostenta outros registros desabonadores e comprovou ter endereço certo e ocupação lícita
(Id.
274476379 - Pág. 1 a 274476383 - pág. 4).

Invoco os seguintes julgados:

[...] há, na jurisprudência deste Superior Tribunal, um sem-número de precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calcada com bons elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. Não é suficiente, evidentemente, a reportação, pura e simples, à existência de indícios de autoria e à materialidade delitiva, há que se demonstrar o periculum libertatis, o que, na espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do delito, nem ilações e conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da extrema cautela. No caso dos autos, trata-se de pacientes primários e sem antecedentes, e a quantidade de droga apreendida não é nada fora do padrão, autorizando, assim, a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício, a fim de substituir a prisão preventiva dos agravantes por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. (
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 896.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

[...] Na hipótese, o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida (13g de crack, 14g de cocaína e 1kg de maconha), aliada às circunstâncias do delito (apreensão de balança de precisão, rolo de plástico insulfilm, duas lâminas de estilete e R$ 602,00, em espécie), autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo quando considerada a primariedade do agente. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025